Tribunal: TJES
Processo: 5002379-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHIA FREITAS ASSAD
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.204/2011 DE VILA VELHA/ES. PROGRESSÃO. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA, NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre progressão profissional na carreira e obtenção de diferença salarial. Em resumo, a autora alega que o Município de Vila Velha viola o inciso IV do art. 31 da Lei Municipal nº 5.204/11, que confere ao servidor municipal, em caso de obtenção à progressão na carreira decorrente de lei anterior, o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento funcional (nível 15). Busca, nestes termos sintetizados, as progressões em comento, assim como a condenação dos réus no pagamento dos valores retroativos correlatos, no limite prescricional de 5 (cinco) anos, e as parcelas vincendas.

(2).
O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos dos autores, destacando (i) a ausência de prévio requerimento administrativo em relação às progressões funcionais almejadas e (ii) a ocorrência da prescrição, na medida em que a possibilidade de progressão na carreira e o correlato enquadramento funcional surgiram em 2011, a partir da edição da Lei Municipal objeto dos autos, enquanto que o reclamo da autora somente se deu em janeiro/2023, contrariando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

(3).
A autora, através de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial. A parte ré, por sua vez, pretende a manutenção da sentença.

(4).
A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

(5).
O artigo 31 da Lei Municipal nº 5.204/2011, que instituiu o
plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais de saúde de Vila Velha
, assim estabeleceu (destaques nossos): “
Art. 31. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados: I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei; II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos; III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma: a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência; b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências; c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências; d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.
IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
.
”

(6)
. Depreende-se do artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

(7)
. Uma vez que a legislação posterior cuidou de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se referia é o da legislação antes revogada. Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

(8)
. Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimentos progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a referência da legislação que vigorou até 2022 equivalia ao padrão, da anterior, não ao nível. Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011. Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei.

(9).
Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do regime jurídico que perdurou até 2022, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(11).
Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o voto da Exma. Relatora.

A pretensão autoral se baseia no art. 31, IV, da Lei Municipal nº 5.204, de 17/11/2011, que reza:

Art. 31 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV -
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
.

Reputa a parte demandante que esse dispositivo asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação. Pede-se o reenquadramento no aludido nível e o pagamento das diferenças pregressas, limitadas aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

O art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos, ipsis litteris: Referência: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.

Progressão Horizontal: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence.

Sob a égide da nova lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

Depreende-se do antecitado artigo 31 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

Uma vez que a nova legislação cuida de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se refere é o da legislação revogada.

Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

Com efeito, a Lei nº 4602/2008, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a “referência” da legislação atual equivale ao “padrão”, da anterior, não ao “nível”.

Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 33, da Lei nº 5.204/2011.

Veja-se que, à luz da Lei nº 4602/2008, eventuais mudanças de “nível” seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 19 c/c art. 2º, XVI, da aludida lei.

Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes:

Progr. de Faixa

Prog.Faixa ant. a nov/2011

Prog. por Desempenho

CINTHIA FREITAS ASSAD

05

02

00

Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do novo regime jurídico, não há subsunção ao inciso IV, do art. 31, da Lei Municipal nº 5.204/2011.

Ante o exposto, acompanho o bem lançado voto condutor.

É como voto.